Tribunal: STF
Processo: ARE 1367483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MULTA. ART. 72, I, DA LEI N° 10.833/03. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Ng 285/2003. DESPACHO PARA CONSUMO REQUERIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. 1. Discute-se no presente mandamus a validade da multa aplicada em desfavor da impetrante, com fulcro no art. 72, I, da Lei n° 10.833/03, por ter a mesma promovido a extinção do regime, mediante o despacho para consumo (art. 15, V, da IN SRF n° 285/2003), fora do prazo de vigência do regime de admissão temporária. 2. Não basta o mero requerimento para que se considere prorrogado o regime de admissão temporária, sujeitando-se este pedido ao crivo da autoridade aduaneira, nos termos do art. 10 da IN SRF n 2 285/2003, sendo certo que o importador deve cumprir determinadas exigências para fazer jus à prorrogação, como a prestação de nova garantia (art. 10, § 5° da IN SRF n° 285/2003), as quais não foram atendidas pela recorrente. 3. A prorrogação do regime de admissão temporária foi rejeitada na esfera administrativa porque a impetrante deixou de cumprir todas as exigências previstas na legislação de regência, razão pela qual se afigura correta a conclusão da autoridade aduaneira de que o despacho para consumo ocorreu fora do prazo de vigência do aludido regime. 4. O pedido de prorrogação formulado pela impetrante já deveria estar instruído com os documentos exigidos pela Receita Federal, por se tratar de requisitos previstos ria IN SRF n° 285/03 para que a mesma fosse concedida. 5. Embora fosse possível promover o despacho para consumo antes da apreciação do seu requerimento de prorrogação, ao fazê-lo, a impetrante assumiu o risco de ter o seu pleito indeferido, estando sujeito às penalidades cabíveis, inclusive à multa que lhe foi devidamente imposta (art. 72, I, da Lei n° 10.833/03). 6. Como o pedido de prorrogação do prazo do regime de admissão temporária foi submetido à Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, era este órgão quem deveria apreciar e decidir este pleito, revelando-se descabido o argumento de que a DRF de Niterói, ao deferir o despacho para consumo das mercadorias e, por isso, extinguir o regime (art. 15, V, da IN SRF n° 285/2003), já havia reconhecido a regularidade da prorrogação, pois sequer há elementos nos autos que indiquem que este último órgão analisou esta questão. 7. Não procede o argumento de que o art. 18, § 3°, da IN RFB n° 1361/2013, o qual assegura ao administrado o direito de, na hipótese de indeferimento da prorrogação do regime de admissão temporária, adotar as providências necessárias à extinção do mesmo, dentre elas a de despacho para consumo, é aplicável ao caso vertente, tendo em vista que a IN SRF 285/2003, vigente à época dos fatos, trata da matéria de forma diversa, estabelecendo que, no caso de indeferimento da prorrogação, o beneficiário deveria iniciar o despacho de reexportação dos bens, e não adotar providências para a extinção do regime, como permitido pelo ato normativo de 2013. 8. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Sedad — Equipe de Admissão Temporária, da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, intimou a impetrante a apresentar, em 10 (dez) dias, os seguintes documentos com vistas a subsidiar o seu pedido de prorrogação (Intimação ne 037/2007 - fls. 118), com o alerta de que" o não atendimento a esta intimação no prazo estipulado impossibilitará a prorrogação de prazo do regime de admissão temporário para os bens do DI supracitada" [1] 1) original ou cópia autenticada da tradução juramentada do aditivo ao contrato que serviu de base para a concessão do regime de admissão temporária; 2) Termo de Responsabilidade; 3) planilha de cálculo dos impostos suspensos, com os devidos valores dos impostos proporcionais relativos ao período de prorrogação; 4) nova garantia para os tributos suspensos; e 5) DARF comprobatório do recolhimento dos impostos proporcionais devidos, relativos ao período adicional de permanência dos materiais no país. No entanto, consoante a descrição dos fatos contida no Auto de Infração, como a impetrante deixou de apresentar os documentos referidos nos itens 2, 3 e 4 acima, foi indeferida a prorrogação. Ou seja, a prorrogação do regime de admissão temporária foi rejeitada na esfera administrativa porque a impetrante deixou de cumprir todas as exigências previstas na legislação de regência, mormente o termo de responsabilidade e a nova garantia. Desse modo, está correta a conclusão da autoridade aduaneira de que o despacho para consumo, ocorrido em 06/02/2007, foi intempestivo, porque o regime de admissão temporária, vigente originariamente até 11/08/2006, não foi prorrogado. Com efeito, ainda que a impetrante tenha solicitado a prorrogação durante a vigência do regime, como bem destacado na sentença, ela o fez "sem, contudo, adunar ao requerimento os documentos necessários, razão pela qual a Secretaria da Receita Federal solicitou diversos documentos". Assim, embora fosse possível promover o despacho para consumo antes da apreciação do seu requerimento de prorrogação, ao fazê-lo, a impetrante assumiu o risco de ter o seu pleito indeferido, estando sujeita às penalidades cabíveis, como a multa que lhe foi imposta . (art. 72, 1, da Lei n° 10.833/03). Poderia, sendo mais prudente, aguardar a análise do seu pedido para só então promover a nacionalização das mercadorias ou mesmo, entendendo excessivamente demorada a análise do seu pleito pelo Fisco, demandar em juízo a sua pronta apreciação. Cumpre ressaltar que o pedido de prorrogação formulado pela impetrante já deveria estar instruido com os documentos exigidos pela Receita Federal (f Is. 118), por se tratar de requ l isitos previstos na (hoje revogada) IN SRF n° 285/03 para que a mesma fosse concedida. Daí que é descabido o argumento apresentado perante o Fisco de que, uma vez realizado o despacho para consumo, não seria mais necessário o cumprimento desses requisitos ("os itens 2, 3 e 4 da referida Intimação perderiam o efeito",— fls. 120).



    (...)



    Ademais, o fato é que a prorrogação em comento não poderia ser deferida, uma vez que os requisitos previstos para tanto na legislação de regência foram desatendidos, sendo certo que tal decisão retroage à data do pedido, mesmo porque, como já mencionado, o próprio pedido de prorrogação já deveria ter sido instruído, à época em que foi formulado, com todos os documentos aptos a comprovar o cumprimento das exigências dispostas na IN SRF n 5 285/2003. Portanto, ainda que fosse o caso de revisão da decisão anteriormente tomada, a Administração Pública poderia — e deveria - fazê-lo, por força do seu poder de autotutela. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente